Tribunal: TJMT
Processo: 1010526-26.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010526-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BEATRYS CASTANHEIRA - CPF: 041.422.711-56 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 730.545.931-34 (AGRAVANTE), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA PERICIAL – ART. 95, CAPUT, DO CPC – REQUERENTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUIA – DEVER DO ESTADO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
O art. 95, caput, do CPC estabelece que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. 2.Tratando-se de produção de prova expressamente requestada pela parte autora o adequado é que ela arque com o ônus financeiro da perícia médica. 3. Sendo a parte requerente da prova pericial beneficiária da assistência judiciária gratuita, transfere-se o ônus do pagamento ao Estado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA APARECIDA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral c/c Repetição de Indébito
” (Proc. nº 1000289- 74.2021.8.11.0008), ajuizada pela agravante contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., rejeitou a impugnação à proposta de honorários periciais apresentada pela agravante e indeferiu o pleito de nomeação de perito “
que aceite tal encargo sem remuneração prévia, mas que será efetivamente pago pelo Estado
”, formulado pela autora/agravante ao fundamento que exorbitância da proposta de honorários apresentada pelo perito designado pelo Juízo, por entender que “
a proposta de honorários periciais acostada ao feito se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
” (cf. Id. nº 114491836 dos autos de origem).

A agravante insiste em que “
nunca fez tal empréstimo, tampouco autorizou que realizasse ‘portabilidade’, bem como não autorizou que ninguém contratasse empréstimos em seu nome
” e em que “
o exame grafotécnico é o único meio válido e essencial ao esclarecimento da verdade, quanto à questão de veracidade de assinatura
”, mas repete que “
a proposta de honorários formulada se apresenta muito elevada, de valor totalmente exorbitante
” e que, tratando-se de beneficiária da assistência judiciária gratuita, “
a perícia grafotécnica ser paga pelo Estado
” (sic – cf. Id. nº 167697172 - Pág. 7/9).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja ordenada produção de prova pericial grafotécnica por profissional “
que aceite tal encargo sem remuneração prévia, mas que será efetivamente pago pelo Estado
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 155282159 - Pág. 18/19).

A decisão vinculada ao Id. nº
171263655
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
174044159
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuidando-se de prova pericial o art. 95,
caput
, do CPC é claro e objetivo ao dispor sobre o ônus de custeio, estipulando que “
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
” (destaquei), e, conforme a orientação jurisprudencial sufragada pelo STJ, a mera inversão do ônus da prova -
opejudicis ou ope legis
- não influi na responsabilidade pelo custeio de encargos processuais (STJ – REsp nº 908.728/SP – Rel. Min. João Otávio de Noronha – j. 26/04/2010), não sendo fundamento idôneo para justificar a transferência do ônus do pagamento à parte contrária.

A propósito:

EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE.(...). 2. Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor.(...)”(STJ - AgInt no REsp 1473670/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA - Julgado em 11/06/2019 - DJe 18/06/2019)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DO REQUERENTE. 1. De acordo com o disposto nos arts. 19 e 33 do CPC, cabe à parte que requereu a produção de prova pericial o ônus de adiantar os honorários periciais, ou ao autor, quando requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo juiz. (...).” (AgRg no REsp 1478715/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – HONORÁRIOS PERICIAIS – ADIANTAMENTO – ÔNUS DO REQUERENTE. 1. Conforme prevêem os artigos 19 e 33 do CPC, cabe à parte que requereu a prova pericial o ônus de adiantar os honorários periciais. Esses dispositivos são aplicáveis à ação de indenização por desapropriação indireta, que é regida pelo procedimento comum. Precedentes do STJ. 2. Recurso especial não provido”. (STJ – Segunda Turma - REsp 1149584/PR - Rel. Min. ELIANA CALMON – Julg. em 27/10/2009 - DJe25/11/2009).

No caso, percebe-se claramente que a r. decisão agravada acolheu o pedido de produção de prova pericial formulado pela autora, mas determinou que a autora/agravante custeasse o valor dos honorários periciais, mesmo lhe tendo sido deferido o benefício da assistência judiciária gratuita. Contudo, nestes casos, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, deve-se transferir tal ônus ao Estado.

Neste mesmo sentido, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA APENAS PELA PARTE AUTORA – JUSTIÇA GRATUITA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – RECURSO PROVIDO.
Se apenas a parte autora pugnou pela prova pericial, é de sua responsabilidade o pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95, caput, do CPC/15,
de modo que a inversão do ônus da prova não pode ser confundida com a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3º do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 1011701-60.2020.8.11.0000 – Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 12/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020).

E, ainda:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ISENÇÃO LEGAL. DEVER DO ESTADO. 1. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser ônus do Estado arcar com os honorários periciais quando houver sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - Primeira Turma - AgInt no REsp 1720380/SC - Rel. Ministro GURGEL DE FARIA - Julgado em 19/06/2018 - DJe 07/08/2018).

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. EXAME DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DO ESTADO. 1. (...). 2. Conforme reiterada jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ, é dever do Estado arcar com o ônus do pagamento dos honorários periciais nos casos em que o beneficiário da assistência judiciária gratuita é o sucumbente. Precedentes: REsp 1.358.549/MG, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 11/3/2013; EDcl no AgRg no REsp 1.327.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/11/2012; AgRg no REsp 1.327.290/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/10/2012. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Primeira Turma - AgInt no REsp 1678991/SC - Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA - Julgado em 28/11/2017 - DJe 05/12/2017).

Isto posto,
provejo o recurso
, para exonerar a autora/agravante do ônus financeiros da produção da prova pericial, devendo, neste aspecto, serem observadas as disposições relativas ao benefício da assistência judiciária gratuita concedido a autora.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023